Tribunal: TJDFT
Processo: 0748738-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0748738-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA CORREA LISBOA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença condenatória ao pagamento da terceira parcela de reajuste previsto na Lei no 5.184/13, para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data; assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Sustenta ser imprescindível a paralisação do processo, por força da existência de causa prejudicial externa, qual seja, o ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, em que se busca a desconstituição do julgado exequendo. Alega, ademais, a inexigibilidade da obrigação que lhe foi imposta, ante a patente inconstitucionalidade da Lei no 5.184/13, bem assim por força da violação, pelo acórdão exequendo, do Tema 8644/STF. Argumenta, por fim, a existência de excesso de cobrança, pois, segundo afirma, não é possível a cumulação da SELIC com os juros e correção monetária consolidados no valor da obrigação principal, sob pena de anatocismo. Afirma que, sob esse prisma, o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19, do CNJ, padece de inconstitucionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pugna que, ao fim, o recurso seja provido para declarar a inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, extirpar o excesso de cobrança afirmado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “há risco de se sedimentar a execução diante da decisão proferida, mediante expedição de RPV sobre valores controvertidos” (petição de recurso, ID no 66214484, p. 31), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ainda sobre o citado requisito legal, cabe destacar que, como é possível depreender do teor da decisão integrativa de ID no 213145481, não há risco de levantamento dos valores objeto da impugnação ao cumprimento de sentença pelos agravados, antes do julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Portanto, não há como se cogitar da existência do perigo de dano irreparável afirmado. Isso basta para que se repute descabida a concessão do efeito suspensivo requerido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator